Tribunal: STF
Processo: HC 269542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 
EX-COMPANHEIRA GESTANTE ESFAQUEADA NAS COSTAS PELO PACIENTE. JÚRI QUE RECONHECE A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO: INCOMPATIBILIDADE. JULGADO EM REVISÃO CRIMINAL EM QUE RECONHECIDA NULIDADE DE OFÍCIO E DETERMINADO NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E DE REFORMATIO IN PEJUS: INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO NOS LIMITES INERENTES AO PEDIDO E ASSEGURADA A IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.